Tribunal: STJ
Processo: 1010632-59.2023.4.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2128405 - MG (2024/0076743-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VALTER LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA MENDONÇA - MG096553
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO
DOS PROCURADORES. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 392, II,
DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/09/2025
17/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: ea4e9c52-e218-4a68-a2e8-46eec5e200db

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2128405 - MG (2024/0076743-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VALTER LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA MENDONÇA - MG096553
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO
DOS PROCURADORES. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 392, II,
DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALTER LOPES VIEIRA
ao acórdão proferido por esta Sexta Turma, de minha lavra, assim ementado (fls. 1.342
/1.343):
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra o
acórdão do Tribunal Regional Federal da 6a Região que concedeu habeas corpus
para anular o trânsito em julgado de sentença condenatória, entendendo ser
necessária a intimação pessoal do réu solto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação apenas do
advogado constituído é suficiente para réu solto, ou se é necessária a intimação
pessoal do réu para a contagem do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que a intimação pessoal é exigida apenas para réus presos, e que a perda do
prazo recursal por advogado regularmente constituído está protegida pelo princípio
da voluntariedade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A intimação do advogado constituído é suficiente
para réu solto, conforme o art. 392, II, do CPP. 2. A perda do prazo recursal por
advogado regularmente constituído não configura cerceamento de defesa, estando
protegida pelo princípio da voluntariedade recursal".
[...]
Documento eletrônico VDA49016807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 06:07:16
Código de Controle do Documento: f6deb589-7626-444e-8ab9-6c860a73116c

Em suas razões, o embargante alega que:
o acórdão não enfrentou o
(i)
caso concreto, especificamente a manifestação expressa dos procuradores de que
aguardavam a intimação pessoal do réu para que ele manifestasse sua vontade de
recorrer;
não houve inércia dos defensores, mas sim manifestação expressa de que
(ii)
aguardavam o embargante manifestar sua intenção de recorrer;
o recurso de
(iii)
apelação foi apresentado tempestivamente após a intimação pessoal do ora
embargante;
o acórdão foi omisso quanto à manifestação tempestiva dos
(iv)
procuradores constituídos.
Requer o provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes
para que seja mantido o acórdão objeto do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o
escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou pelo acórdão ou, ainda, de corrigir
evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento
do julgado (art. 619 do CPP). Não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela
existente em face dos pontos acerca dos quais está o julgador obrigado a responder e
não o fez. A contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e
disposições da própria decisão embargada. E a obscuridade tem relação com a falta
de clareza da decisão impugnada.
No presente caso, a análise minuciosa do acórdão embargado revela que foi
enfrentada adequadamente a questão jurídica posta na insurgência ministerial, qual
seja, a necessidade ou não de intimação pessoal do réu solto para fins de contagem
do prazo recursal. Estabeleceu-se claramente que, nos termos do art. 392, II, do
Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do
advogado constituído acerca da sentença condenatória, sendo a intimação pessoal do
.
réu exigida apenas para réus presos
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a perda do prazo recursal por advogado regularmente constituído não
Documento eletrônico VDA49016807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 06:07:16
Código de Controle do Documento: f6deb589-7626-444e-8ab9-6c860a73116c

configura ausência de defesa ou cerceamento de defesa, estando protegida pelo
princípio da voluntariedade recursal. Tal entendimento foi devidamente fundamentado
no acórdão embargado, com citação de precedentes desta Corte Superior.
O fato de os procuradores terem manifestado que aguardavam a intimação
pessoal do réu não altera a interpretação legal nem afasta a aplicação do art. 392, II,
A manifestação dos advogados constituídos, ainda que
do Código de Processo Penal.
bem-intencionada, não tem o condão de modificar as regras processuais estabelecidas
em lei nem a jurisprudência pacífica desta Corte Superior sobre a matéria.
A invocação do art. 577 do Código de Processo Penal, que trata da
legitimidade recursal autônoma do defensor e do acusado, não altera esta conclusão.
Embora seja verdade que tanto o defensor quanto o acusado possuem legitimidade
para recorrer, isso não implica necessariamente que ambos devam ser intimados
individualmente da sentença quando o réu está solto. A legitimidade recursal autônoma
não se confunde com a necessidade de intimação dupla.
O princípio constitucional da ampla defesa, invocado pelo embargante, resta
plenamente atendido com a intimação do advogado constituído, conforme previsto no
art. 392, II, do Código de Processo Penal. A ampla defesa não exige a intimação
pessoal do réu solto, mas, sim, que lhe seja assegurada defesa técnica adequada, o
que ocorreu no caso dos autos por meio da atuação de advogado regularmente
constituído.
Como se vê, o acórdão embargado não apresenta contradição, obscuridade
ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. Na verdade, os
presentes aclaratórios constituem tentativa de rediscussão do mérito da decisão,
buscando a modificação do julgado através de via inadequada, o que conduz ao não
acolhimento do recurso.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49016807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 06:07:16
Código de Controle do Documento: f6deb589-7626-444e-8ab9-6c860a73116c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.128.405 / MG
Número Registro: 2024/0076743-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064521120174013801 04482015 10106325920234060000 64521120174013801
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: VALTER LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA MENDONÇA - MG096553
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALTER LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA MENDONÇA - MG096553
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: c65d1be9-8bf0-4a29-8790-df99bfa497f9

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: c65d1be9-8bf0-4a29-8790-df99bfa497f9